Tribunal: TJES
Processo: 5018835-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018835-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO FONTES DE LA LONGUINIERE

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018835-15.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO FONTES DE LA LONGUINIERE

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS - BA34223

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGULARIDADE DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Fontes de La Longuiniere contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Execução Penal nº 0033991-37.2016.8.08.0024, sob alegação de ilegalidade na prisão do paciente, decorrente de erro na comunicação da revogação de mandado de prisão junto ao Cadastro Nacional de Mandados de Prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão do paciente ocorreu de forma ilegal em razão de erro na comunicação entre órgãos judiciais e se há fundamento para sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O paciente foi condenado na Ação Penal nº 0033991-37.2016.8.08.0024 pela prática de roubo qualificado (art. 157, § 2º, do Código Penal) à pena de 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado da sentença condenatória.

A prisão anteriormente decretada foi revogada em 20/09/2023, conforme alegado pela defesa. Contudo, na mesma decisão, determinou-se a expedição da Guia de Execução Penal Definitiva, ensejando a expedição de novo mandado de prisão.

No âmbito da Execução Penal nº 200843-73.2023.8.08.0050, tramitando na 2ª Vara Criminal de Viana, foi expedido novo mandado de prisão em 08/11/2023, devidamente cumprido na cidade de Vitória da Conquista/BA, sendo comunicada a respectiva prisão ao juízo competente.

A prisão decorreu de condenação criminal transitada em julgado, em conformidade com o art. 283 e o art. 674 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A expedição de mandado de prisão para o início da execução da pena após o trânsito em julgado da sentença condenatória não configura constrangimento ilegal, desde que observadas as disposições do art. 283 e do art. 674 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 283 e 674.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018835-15.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO FONTES DE LA LONGUINIERE

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS - BA34223

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

BRUNO FONTES DE LA LONGUINIERE

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
,

nos autos da Execução Penal nº
0033991-37.2016.8.08.0024
.

Relata
a defesa técnica, em síntese,
que o paciente fora preso ilegalmente em Vitória da Conquista/BA em decorrência de mandado de prisão
expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana, mas que havia sido
revogado pela 6ª Vara Criminal de Vitória nos autos de nº 0033991-37.2016.8.08.0024,
apontando
erro na comunicação daquele juízo com o Cadastro
N
acional de Mandados de Prisão.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferido

o pedido liminar.

Pelo que se denota dos documentos juntados e a partir de consulta aos sistemas processuais deste Tribunal de Justiça, verifico que o ora paciente foi condenado no bojo da Ação Penal nº 0033991-37.2016.8.08.0024, pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, do Código Penal) à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto.

A prisão decretada por aquele juízo, após a Sentença e enquanto pendente de recurso, de fato fora revogada em 20 de setembro de 2023 (id. 11228456, pp. 07), como alegado pela defesa.

Ocorre que, na mesma decisão, determinou-se a expedição de Guia de Execução Penal Definitiva, considerando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, razão pela qual, fora expedido mandado de prisão (id. 11228456, pp. 11/14).

No bojo da Execução Penal nº 200843-73.2023.8.08.0050, que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Viana, para iniciar o cumprimento da pena, bem como para regularizar a ordem de prisão anterior, junto ao novo sistema do BNMP, fora expedido novo Mandado de Prisão em 08/11/2023 (id. 11228453), sendo este o mandado cumprido em face do paciente na Cidade de Vitória da Conquista/BA, tanto que a comunicação da prisão fora encaminhada ao juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (id. 11228455).

Assim
,
conclui-se
que a prisão do réu ocorreu “
em virtude de condenação criminal transitada em julgado”,
em observância aos termos do art. 283, do Código de Processo Penal, bem como do art.
674,
d
o mesmo Diploma Legal
(
“
Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”
).

Portanto, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida que justifique a concessão do
writ.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)